Tribunal: TJDFT
Processo: 0718021-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO ADMISSÃO. RECURSO PRÓPRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM NÃO ADMITIDA.
I – A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional.
II – A estreita via do Habeas Corpus não se presta ao exame de suposta ilegalidade que demanda dilação probatória.
III - Ordem não admitida.